Tribunal: TJSP
Processo: 0001435-61.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Absolvição por falta de provas. Esgotada a instrução, e restando apenas trêmula a prova acusatória, faz-se de melhor cautela subscrever a solução absolutória, ainda que o seja pela ótica residual da inexistência de elementos mais certos para a resposta adversa.